Tribunal: TJMT
Processo: 1009136-25.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009136-25.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NOEL RODRIGUES ROSA - CPF: 298.681.571-53 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (EMBARGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE), ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – ARBITRAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Verificada a existência de contradição quando ao termo inicial dos juros de mora sobre o valor da indenização fixada a título de danos morais e materiais, é cabível a interposição de embargos declaratórios com o objetivo de sanar o vício ocorrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NOEL RODRIGUES ROSA contra o acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume o ato sentencial prolatado em que condenou o DAE - Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande-MT ao pagamento de dano material no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e em danos morais, no valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros legais e correção monetária, a partir da prolação da sentença.

O embargante alega que o acórdão embargado foi contraditório, uma vez que, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que os juros de mora, em se tratando de dano moral praticado no âmbito de relação contratual, incidem a partir da citação, com fulcro no art. 405 do Código Civil.

Outrossim, em relação aos danos materiais a correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo.

Com essas considerações, requer seja primeiramente conhecido os embargos, pois tem-se que estes são tempestivos, lhe dando provimento, para sanar a contradição apontada acima.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos por NOEL RODRIGUES ROSA contra o acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume o ato sentencial prolatado em que condenou o DAE - Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande-MT ao pagamento de dano material no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e em danos morais, no valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros legais e correção monetária, a partir da prolação da sentença.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).

O artigo 489, § 1º, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No presente recurso, alega o embargante que o acórdão embargado foi contraditório e omisso quanto à fixação dos juros moratórios.

Inicialmente ressalto que os juros moratórios configuram matéria de ordem pública e, contudo, ainda que o ora embargante não tenha se insurgido contra tal omissão na sentença é possível a fixação neste momento processual, senão vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO. INVIABILIDADE. JUROS DE MORA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PERÍODO ENTRE AS DATAS DO ÓBITO E DA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. DEMORA NÃO ATRIBUÍDA AO DEVEDOR. DESCABIMENTO DA COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte.

(...)

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.942.408/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 21/3/2022.)"

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO HABITACIONAL. MULTA DECENDIAL. DESCABIMENTO DE JUROS MORATÓRIOS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal.

Precedentes.

(...)

(AgInt no REsp n. 1.943.595/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1/2/2022.)"

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. JUIZ QUE AFASTOU AS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que é possível a alteração do termo inicial dos juros moratórios sem que haja pedido da parte recorrente, pois se trata de matéria de ordem pública. A modificação pelo Tribunal de origem do termo inicial dos juros moratórios fixado na sentença não importa em reformatio in pejus, ainda que tenha sido desfavorável aos recorrentes.

(...)

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.599.824/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2/9/2020.)"

Feitas essas considerações, passo ao exame dos embargos opostos pelo embargante.

Da análise do acórdão embargado, verifico que, no que tange aos juros moratórios, assiste razão ao recorrente, uma vez que,

em se tratando, como no caso dos autos, de responsabilidade civil contratual, tal encargo deve incidir sobre o valor da indenização a título de danos morais desde a citação, e não desde a data da "sentença condenatória", como entendeu o d. magistrado a quo, pelo que deve ser reformada a sentença nessa pertinência.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa e somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos, em que o valor foi estabelecido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

3. No que diz respeito ao termo inicial de incidência dos juros, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que incidem, desde a citação, em casos de responsabilidade contratual, hipótese observada no caso em tela.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.022.565/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.) (g.n)

Outrossim, no tocante aos danos materiais, também assiste razão ao recorrente, pois, a correção monetária incide desde a data do efetivo prejuízo, e não desde a data da "sentença condenatória", como entendeu o d. magistrado a quo, pelo que deve ser reformada a sentença nessa pertinência.

Dessa forma, devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos por NOEL RODRIGUES ROSA para sanar a contradição apontada e, via de consequência, determinar que o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre a condenação de indenização por danos morais seja a partir da citação e, no tocante aos danos materiais, seja a partir da data do efetivo prejuízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024